Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730916-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CWS COMMODITIES MERCANTIL LTDA APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Tendo em atenção diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora